Tribunal: TJMT
Processo: 1013351-68.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013351-68.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA - CPF: 567.490.071-04 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
consumidora
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário. A embargante alega omissão e contradição quanto à natureza jurídica da contratação, ausência de informação sobre taxa de juros, aplicação da Súmula 530 do STJ e suposto “vício de origem” na migração contratual de empréstimo consignado para cartão de crédito consignado. Pugna por efeitos infringentes e fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade sobre a taxa de juros aplicada no contrato; (
ii
) definir se houve omissão quanto ao dever de informação e à alegação de vício de origem contratual; (
iii
) avaliar a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos com base na aplicação da Súmula 530 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a natureza jurídica do contrato, reconhecendo tratar-se de cartão de crédito consignado desde a origem, com base em documentação contratual assinada, histórico de utilização contínua por mais de dez anos e matéria jornalística oficial que confirma o modelo “MT Fomento Card”.

As taxas de juros foram consideradas compatíveis com a modalidade contratada e regularmente informadas em todas as faturas, afastando a alegação de ausência de informação ou violação ao art. 6º, III, do CDC.

A Súmula 530 do STJ foi enfrentada de forma implícita e rejeitada, com fundamento na inexistência de taxa média de mercado específica para cartão de crédito consignado no sistema Bacen, o que inviabiliza a aplicação automática da taxa referente a empréstimo consignado tradicional.

A alegação de “vício de origem” foi expressamente refutada, com base na comprovação de que o contrato desde o início se referia ao cartão de crédito consignado, sem qualquer alteração unilateral.

Todos os pontos relevantes foram analisados com fundamentação jurídica e fática adequada, não se verificando os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com a decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A utilização continuada e reiterada de cartão de crédito consignado afasta alegações de desconhecimento da contratação e caracteriza anuência tácita aos termos pactuados.

A ausência de taxa de juros no contrato originário de cartão de crédito consignado não autoriza a aplicação da taxa média de mercado de empréstimo consignado, dada a distinção entre as modalidades e a inexistência de série específica no sistema Bacen.

O dever de informação é cumprido quando as taxas de juros são claramente indicadas nas faturas mensais e acompanhadas de orientações sobre o funcionamento do crédito rotativo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já analisado de forma exaustiva pela instância julgadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012; STJ, Súmula 530.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA
em face do v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande.

Inconformada, a embargante opõe os presentes embargos declaratórios, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento, alegando omissão e contradição no v. acórdão, especificamente quanto à ausência de previsão expressa da taxa de juros no contrato firmado e à possibilidade de aplicação da Súmula 530 do STJ.

Defende que, ausente a taxa no contrato originário, deveria ser aplicada a taxa média de mercado para empréstimo consignado (1,82% a.m., muito inferior aos 4,70%-5,50% cobrados), e não a taxa de cartão de crédito rotativo.

Alega que o acórdão ignorou o "vício de origem", consistente na migração de um suposto empréstimo consignado (Banco Cruzeiro do Sul, 2006) para cartão de crédito consignado (Banco Pan), o que constituiria alteração unilateral excessivamente onerosa, violando os
arts
. 51, IV e XIII, do CDC.

O Banco Pan S.A
.
apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso, por se tratar de mero inconformismo da parte embargante. Argumenta que a embargante pretende, por via inadequada, rediscutir matérias já decididas e obter a reforma do acórdão, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que osembargos de declaraçãopossuem previsão noart. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para sanarobscuridade,contradição,omissãoouerro materialexistente na decisão judicial.

Trata-se de instrumento processual destinado a aperfeiçoar o pronunciamento jurisdicional, assegurando sua clareza, coerência e completude, sem, contudo,alterar seuconteúdo, salvo nas hipóteses em que, diante do reconhecimento de vício, se faça necessário atribuir efeitos modificativos, excepcionalmente admitidos pela jurisprudência consolidada.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaraçãonão se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem sucedâneo recursal. Suafinalidade precípuaé permitir ao julgador sanar eventual vício lógico ou formal na decisão, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios docontraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No caso em apreço,
a embargante alega que o acórdão não teria analisado o documento fundamental da lide, qual seja, o contrato originário com o Banco Cruzeiro do Sul, no qual não haveria previsão expressa de taxa de juros.

Todavia, tal alegação não procede, conforme passo a demonstrar.

O acórdão embargadoanalisou detidamente a controvérsia e concluiu pelaregularidade da contratação de cartão de créditocomRMC, consignando:

“[...] De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudênciacristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
OCódigo de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

Sem delongas, embora a parte autora, ora apelante, insista na tese de que jamais teria contratado um cartão de crédito consignado, tampouco recebido o respectivo plástico, tal alegação não se sustenta diante do conjunto fático-probatório dos autos. Conforme se extrai dos documentos acostados, notadamente o contrato intitulado
"MT FOMENTO CARD"
devidamente assinado pela recorrente, e das faturas constantes dos
IDs
327508859, 327508419 e outros, evidencia-se que houve reiterada utilização do referido cartão, tanto para
saques
quanto para
compras
, durante um período superior a dez anos.

A invocação dedesconhecimento dos termos do contrato e devício de consentimentoserevela, portanto, inconsistente. A utilização continuada do produto demonstra ciência inequívoca da modalidade contratada, afastando a alegada surpresa quanto à natureza jurídica da operação. É entendimento consolidado que a utilização reiterada do cartão configura anuência tácita aos termos pactuados, sendodescabida a alegação de desconhecimento da contratação ou dos termos pactuados:

[...]

In
casu
, conquanto o juízoa quotenha julgado improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que as taxas de juros previstas nas faturas não destoam da média praticada pelo mercado para contratos de cartão de crédito rotativo,verifica-se do título do negócio jurídico que se refere aum “MT FOMENTO CARD”, que nada mais é que uma espécie de cartão de crédito com reserva de margem consignável, o que é reforçado pelo desconte nos holerites da parte autora.

Abaixo, transcreve-se reportagem publicada pela Secretaria de Estado do Mato Grosso no mesmo ano da contratação do “MT FOMENTO CARD” pela autora, a qual elucida a natureza da contratação e a taxa de juros usualmente praticada em tal modalidade:

“MT FOMENTO CONTABILIZA 20 MIL ADESÕES AO CARTÃO DE CRÉDITO DO SERVIDOR

A Agência de Fomento de Mato Grosso (MT Fomento) está realizando nos três shoppings centers de Cuiabá a adesivagem das lojas que estão operando com o MT Fomento Card, de forma a esclarecer o público sobre as vantagens e operação do cartão de crédito criado pelo Governo do Estado para servidores públicos estaduais. A agência de Fomento já contabiliza 20 mil cartões emitidos que estão sendo operados pelo Bradesco Administradora de Cartões e agora também pelo Banco Cruzeiro do Sul. Conforme o presidente da agência, Éder de Moraes Dias, a novidade do Banco Cruzeiro do Sul é que o servidor, além de contar com crédito pré-aprovado, pode fazer a adesão ao cartão mesmo que esteja com restrições. “
O que o banco vai observar é somente o limite de margem consignável”
, explicou Éder.
O MTFomento Card opera com taxa de juros de 4,5%
, o que representa 60% a menos em relação aos juros cobrados usuais. Todos os servidores podem aderir ao MT Fomento Card, tanto efetivos como comissionados, pensionistas e aposentados. O cartão não tem taxa de adesão e nem anuidade. De acordo com presidente, o modelo está sendo adotado por outros Estados do Brasil, como Goiás, Tocantins e Amazonas.”(Data da Publicação: 19-01-2006. Disponível em:https://www5.sefaz.mt.gov.br/-/mt-fomento-contabiliza-20-mil-adesoes-ao-cartao-de-credito-do-servidor)

Tal esclarecimento é necessário paraaclararas razões de não se acolher o pedido de limitação ao percentual sugerido pela consumidora, sobretudo porquea taxa de 1,82% ao mês indicada pela parte autora diz respeito a
contrato deempréstimo consignado
, modalidade que tem estrutura e taxa de juros diferentes do cartão de crédito consignável, razão pela qual não deve ser considerada para fins de comparação.

Ademais, não há série específica no Sistema BACEN para mensuração da taxa média de mercado aplicável exclusivamente ao cartão de crédito consignado, o que torna inviável a comparação objetiva pretendida pela apelante.

Do mesmo modo:

[...]

Feitas essas considerações,
passo à análise das taxas praticadas no presente caso
, a fim de verificar se há ou não onerosidade excessiva nos juros remuneratórios previstos nas faturas, bem como se houve a alegada ofensa ao dever de prestar informações claras ao consumidor.

DA ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS SUSCITADA PELA CONSUMIDORA

Nos contratos de cartão de crédito,a taxa de juros remuneratórios possui natureza flutuante, variando conforme as condições de mercado e as políticas internas da instituição financeira,
de modo que não se exige a fixação de percentual único e imutável no momento da contratação
.

Em tais hipóteses, os encargos remuneratórios são periodicamente informados ao consumidor
em cada fatura mensal
, em estrita observância ao disposto no regulamento geral do cartão e às normas expedidas pelo Banco Central do Brasil, especialmente quanto ao
dever de transparência e informação
(art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor).

Trata-se, portanto, de relação contratual de trato sucessivo, na qual o consumidor é previamente cientificado, de forma regular e contínua, das taxas aplicáveis a cada período de faturamento, inexistindo, por conseguinte, ilegalidade ou abusividade pelo simples fato de se tratar de juros variáveis.

Ressalta-seaindaque a distinção estrutural e funcional entre empréstimo

consignado

tradicional e

cartão de crédito consignado

justifica a variação nas

taxas de juros, não se revelando abusiva a aplicação de encargos remuneratórios em percentual superior à média observada para contratos de mútuo

consignado

convencional.

A propósito:

[...]

No caso dos autos, verifica-se que
os juros informados nas faturas não destoam daqueles geralmente praticados pelas instituições financeiras para a mesma modalidade
, como se pode verificar do julgado abaixo:

[...]

Sobre a alegação de ausência de informação acerca dos juros a serem praticados no contrato, não se pode perder de vista que
essa é uma

característica intrínseca da modalidade de cartão de crédito consignado
, na qual,diferentementedo empréstimo consignado, que tem valor, prazo e parcelas fixas, o cartão consignado opera com um sistema de crédito rotativo, sendo que ataxa de juros só é aplicada sobre o saldo remanescente da fatura que não for pago integralmente novencimento.Como mencionado anteriormente, as taxas de juros
foram mencionadasem todas asfaturas
, tendo, portanto, a instituição financeira se desincumbido do ônus de fornecer informações claras acerca da modalidade.

Conquanto a parte apelante argumente que o banco não cumpriu a obrigação imposta pelo art. 6º, III, do CDC, verifico que, na realidade,a instituição financeira se desincumbiu, sim,do dever de informar a forma de amortização da dívida, conforme se verifica das faturas acostadas aos autos, as quais esclarecem que “caso o descontoem folha/benefício seja inferior ao pagamento mínimo você deve utilizar o boleto abaixo para pagar a diferença entre o valor descontado e o mínimo.Caso o desconto emfolha/benefício não tenha ocorrido no seu salário, você deve utilizar o boleto abaixo para pagamento. Caso opte por pagar valor igual ou superior ao valor mínimo, poréminferior ao saldo devedor, serão cobrados encargos de rotativo sobre o valor não pago.”

Assim,não deve ser acolhida a tese recursal defalha no dever de prestar informações, pelas razões exaustivamente expostas.

Diante desse quadro probatório, forçoso concluir pela regularidade da contratação e pela validade do negócio jurídico celebrado entre as partes. Os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante decorrem do legítimo exercício regular de direito por parte do banco credor, não havendo que se falar em ato ilícito,nulidadecontratual,dano moral ou repetição de indébito.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a r. sentença pelos fundamentos acima expostos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por se tratar a apelante de parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.
”

Como se vê, o v. acórdão embargado dedicou ampla fundamentação à natureza jurídica da contratação, ao produto financeiro efetivamente pactuado e às taxas de juros aplicáveis. Sobre a natureza do contrato denominado "
MT Fomento Card
", o acórdão estabeleceu, de forma expressa e inequívoca, que o contrato regularmente assinado pela autora é modalidade de cartão de crédito consignado, conforme demonstrado por documentação idônea e pelo histórico de utilização prolongada, superior a dez anos, para compras e saques, o que afasta a alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

O acórdão ainda transcreveu reportagem oficial publicada pela Secretaria de Estado de Mato Grosso em 19/01/2006 (mesmo ano da contratação), que esclarece:

"
A Agência de Fomento de Mato Grosso (MT Fomento) [...] já contabiliza 20 mil cartões emitidos que estão sendo operados pelo Bradesco Administradora de Cartões
e agora também pelo Banco Cruzeiro do Sul
. [...]
O MT Fomento Card opera com taxa de juros de 4,5%
, o que representa 60% a menos em relação aos juros cobrados usuais. Todos os servidores podem aderir ao MT Fomento Card [...]. O cartão não tem taxa de adesão e nem anuidade."

Portanto, o acórdão analisou expressamente a origem da contratação, reconhecendo que, desde 2006, tratava-se de cartão de crédito consignado (MT Fomento Card), operado inicialmente pelo Banco Cruzeiro do Sul, com taxa aproximada de 4,5% ao mês.

O acórdão fundamentou, de forma detalhada, por que a taxa de 1,82% ao mês, correspondente ao empréstimo consignado tradicional, não se aplica ao caso, esclarecendo que tal taxa indicada pela parte autora diz respeito a contrato de empréstimo consignado, modalidade que tem estrutura e taxa de juros diferentes do cartão de crédito consignável, razão pela qual não deve ser considerada para fins de comparação.

Logo, o acórdão
não omitiu
a análise da natureza do contrato originário. Pelo contrário, enfrentou a questão e concluiu que, desde a origem, tratava-se de
cartão de crédito consignado
, e não de empréstimo consignado tradicional.

Prosseguindo, a
embargante sustenta que, ausente a taxa de juros no contrato originário, deveria incidir a Súmula 530 do STJ.

Mais uma vez, o acórdão enfrentou expressamente esta questão, e concluiu pela inaplicabilidade d
o entendimento firmado n
a referida súmula ao caso concreto. Senão vejamos:

"Ademais, não há série específica no Sistema BACEN para mensuração da taxa média de mercado aplicável exclusivamente ao cartão de crédito consignado, o que torna inviável a comparação objetiva pretendida pela apelante."

A Súmula 530 do STJ estabelece:

"
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
."

Ocorre que, no caso dos autos, a taxa de juros foi efetivamente informada em todas as faturas mensais, conforme reconhecido pelo acórdão, a modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito consignado, possui natureza jurídica e estrutura de risco distintas do empréstimo consignado tradicional, e não existe taxa média de mercado específica no Banco Central para a modalidade "cartão de crédito consignado", o que inviabiliza a aplicação mecânica da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça com base em taxa de modalidade diversa, no caso, empréstimo consignado.

Portanto, o acórdão não omitiu a análise sobre a Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, mas ao contrário concluiu, de forma fundamentada, pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, ainda que não tenha mencionado expressamente a referida súmula.

A embargante alega, ainda, omissão quanto ao dever de informação sobre as taxas de juros, mas novamente o acórdão enfrentou expressamente esta questão
.

Oportunamente, tr
anscrevo o trecho específico, que merece destaque:

"
Sobre a alegação de ausência de informação acerca dos juros a serem praticados no contrato
, não se pode perder de vista que
essa é uma característica intrínseca da modalidade de cartão de crédito consignado
, na qual, diferentemente do empréstimo consignado, que tem valor, prazo e parcelas fixas,
o cartão consignado opera com um sistema de crédito rotativo, sendo que a taxa de juros só é aplicada sobre o saldo remanescente da fatura que não for pago integralmente no vencimento
. Como mencionado anteriormente,
as taxas de juros foram mencionadas em todas as faturas
, tendo, portanto, a instituição financeira se desincumbido do ônus de fornecer informações claras acerca da modalidade
.

O acórdão prosseguiu consignando que conquanto a parte apelante argumente que o banco não cumpriu a obrigação imposta pelo artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que, na realidade, a instituição financeira se desincumbiu, sim, do dever de informar a forma de amortização da dívida, conforme se verifica das faturas acostadas aos autos, as quais esclarecem que caso o desconto em folha ou benefício seja inferior ao pagamento mínimo o consumidor deve utilizar o boleto abaixo para pagar a diferença entre o valor descontado e o mínimo, que caso o desconto em folha ou benefício não tenha ocorrido no seu salário deve utilizar o boleto abaixo para pagamento, e que caso opte por pagar valor igual ou superior ao valor mínimo, porém inferior ao saldo devedor, serão cobrados encargos de rotativo sobre o valor não pago.

O acórdão concluiu que não deve ser acolhida a tese recursal de falha no dever de prestar informações, pelas razões exaustivamente expostas. Verifica-se, portanto, que o acórdão reconheceu a natureza de juros flutuantes no cartão de crédito consignado, consignou que as taxas eram informadas mensalmente nas faturas, analisou o conteúdo das faturas, que continham orientações claras sobre o funcionamento do crédito rotativo, e concluiu que o banco cumpriu o dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, não há omissão sobre este ponto.

A embargante sustenta que o acórdão ignorou o "vício de origem", consistente na migração de empréstimo para cartão de crédito consignado, mas mais uma vez não há omissão. O acórdão estabeleceu que, desde a origem em 2006, o produto contratado era o "MT Fomento Card", modalidade de cartão de crédito consignado operado inicialmente pelo Banco Cruzeiro do Sul e posteriormente adquirido pelo Banco Pan. Não houve, portanto, migração de modalidade contratual, tratando-se, desde o início, de cartão de crédito consignado, conforme documentação dos autos e reconhecimento oficial pelo Estado de Mato Grosso através da reportagem de 2006.

Ademais, o acórdão consignou que a utilização prolongada do cartão por mais de dez anos, com saques e compras, configura anuência tácita aos termos pactuados, afastando qualquer alegação de vício de consentimento.

Portanto, o acórdão enfrentou e rejeitou a tese de "vício de origem", não havendo qualquer omissão a ser suprida.

Da análise detida do v. acórdão embargado, verifica-se que todos os pontos suscitados pela embargante foram
express
a
e exaustivamente enfrentados, com ampla fundamentação jurídica e fática. O acórdão analisou a natureza do contrato "MT Fomento Card" como modalidade de cartão de crédito consignado, fundamentou a impossibilidade de equiparação com empréstimo consignado tradicional, reconheceu o cumprimento do dever de informação pelo banco, afastou a tese de vício de origem ou migração indevida de modalidade contratual, e demonstrou que as taxas praticadas, variando entre 4,70% e 5,50% ao mês, são compatíveis com o mercado para a modalidade específica.

Não há, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado. O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, rediscutir o mérito da decisão e fazer prevalecer tese já expressamente rejeitada por esta Câmara.

Ressalta-se, por derradeiro, que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a serutilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao
prequestionamento
, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o Tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade–o que, aqui, não se verifica. De todo modo, a rejeição dos
aclaratórios
não impede o manejo dos recursos cabíveis, observados seus pressupostos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Lucimar Silva de Arruda e Costa, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo integralmente o v. acórdão embargado.

Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos de declaração sobre os mesmos pontos já exaustivamente decididos implicará a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026